Tribunal: TJBA
Processo: 0043931-31.2006.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-14
Data de publicação: 2025-07-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0043931-31.2006.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ILHA TROPICAL TRANSPORTES LTDA

Advogado(s)
:
ANATANAEL AIRES DOS SANTOS FILHO, ANNA KARINE DOS SANTOS SELES AIRES

APELADO: GEISA SANTOS DE SAO BERNARDO

Advogado(s)
:
JONATAS MENEZES MATOS LIMA

PJ05

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE TRÂNSITO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E PENSÃO MENSAL. PROCEDÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de Apelação interposta por ILHA TROPICAL TRANSPORTES LTDA em face da sentença proferida pela 2ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador/BA, nos autos da Ação Indenizatória c/c Danos Materiais e Morais, movida por GEISA SANTOS DE SÃO BERNARDO, que condenou a apelante ao pagamento de R$ 130.000,00 por danos morais e pensão mensal de um salário mínimo, devido a acidente automobilístico ocorrido em 01/11/2001, que resultou em traumatismo craniano e sequelas permanentes à autora.

II. Questão em discussão
2. O recurso discute (i) a alegação de culpa exclusiva da vítima pelo acidente, buscando afastar a condenação; (ii) eventual redução do valor da indenização por danos morais; e (iii) revisão da pensão mensal fixada.

III. Razões de decidir
3. Não procede a alegação de julgamento ultra petita, uma vez que os valores arbitrados estão devidamente fundamentados no princípio da reparação integral (art. 944, CC).
4. A jurisprudência do STJ reafirma que a fixação do valor de danos morais está vinculada aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, conferindo discricionariedade ao magistrado para adequação ao caso concreto.
5. A análise do caso comprovou a responsabilidade do motorista do veículo da apelante pelo acidente, não havendo elementos que sustentem a culpa exclusiva da vítima, sendo evidenciado o nexo causal entre a conduta do motorista e os danos sofridos pela autora.
6. A pensão mensal está amparada no art. 950 do Código Civil, sendo adequada à incapacidade permanente da vítima, conforme laudo pericial, e condizente com os padrões jurisprudenciais.
7. O
quantum
fixado para danos morais, no montante de R$130.000,00, atende aos parâmetros legais e jurisprudenciais, não configurando excesso ou enriquecimento ilícito.

IV. Dispositivo e tese
8. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
"1. Configura-se a responsabilidade civil do condutor por acidente automobilístico que cause lesões permanentes ao pedestre, quando comprovado o nexo causal e a ausência de culpa exclusiva da vítima.
2. O quantum de indenização por danos morais deve observar critérios de razoabilidade e proporcionalidade, considerando a gravidade do dano, sem configurar enriquecimento ilícito."

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação tombados sob nº
0043931-31.2006.8.05.0001
, oriundos da
2ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador/Ba
, em que figuram como parte apelante
ILHA TROPICAL TRANSPORTES LTDA

e como parte apelada

GEISA SANTOS DE SAO BERNARDO.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação, nos termos do voto condutor apresentado pelo eminente relator.

Sala das sessões, de de 2024.

PRESIDENTE

DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

RELATOR

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA